Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO. EXPEDIÇÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS PELA LOCADORA. COBRANÇA A MENOR. DECURSO DO TEMPO. RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES SEM OBJEÇÃO. SUPRESSIO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargada contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconhecendo a ocorrência da supressio, julgou procedente o pedido para declarar inexigível a obrigação de pagar R$425.338,77 (quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), cobrada nos autos da execução de título extrajudicial n. 0718647-32.2020.8.07.0001.
2. O contrato de locação teve início em 2004 e o valor do aluguel foi estipulado em 2% (dois por cento) sobre o faturamento da sociedade empresária locatária, ora apelada, garantido o pagamento de valor mínimo estipulado expressamente, o qual seria reajustado anualmente pelo IGP/FGV, e a cada 2 (dois) anos majorado em 10% (dez por cento). A embargada/apelante afirma terem sido realizados pagamentos a menor entre junho/2017 e março/2020, pela ausência de implementação do reajuste bienal de 10% (dez por cento). Distrato realizado em 6/2020.
3. Consta nos autos que incumbia à locadora/apelante gerar e enviar mensalmente os boletos bancários para o pagamento do aluguel. A própria apelante reconhece a inobservância do valor que entende devido no momento da expedição dos boletos de cobrança pelos últimos 3 (três) anos da vigência do contrato.
4. Na supressio “(...) o titular do direito, abstendo-se do exercício durante um certo lapso de tempo, criaria, na contraparte, a representação de que esse direito não mais seria actuado.” (CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2015. p. 808/809).
5. É certo, pois, que a inação do contratante por certo período, em específicas situações, a exemplo da hipótese em exame, obsta o exercício de determinado direito, em razão de sua contrariedade à boa-fé objetiva.
6. Viola a boa-fé objetiva a pretensão da embargada/apelante de, após o final do contrato de locação, pleitear o pagamento retroativo de diferenças entre o valor do aluguel mínimo recebido a menor sem qualquer objeção, por extenso lapso temporal, e aquele efetivamente devido se houvesse ocorrido o reajuste previsto no contrato.
7. Recurso conhecido e desprovido.